Tribunal: TJDFT
Processo: 0718785-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Caixa Econômica Federal – CEF, na condição de terceiro interessado, em face da decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial manejado pela agravada – Ouro Branco Empreendimentos Imobiliáiros Ltda. – em desfavor de Ezequiel de Alencar Oliveira, indeferira a pretensão que formulara almejando a desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que o bem, ainda que alienado fiduciariamente, pode ser objeto de penhora, devendo apenas ser promovida a intimação do credor fiduciário para que tenha ciência do ato constritivo. Pontuara o julgado, outrossim, que a penhora deve recair sobre o próprio imóvel, não sobejando possível a penhora dos direitos aquisitivos, porquanto a alienação judicial será do próprio bem e não dos direitos aquisitivos relativos ao imóvel. A seu turno, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, seja ratificada a medida e reformado o provimento para desconstituição da penhora. Como lastro passível de aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que o imóvel constituído pelo apartamento no 101, Térreo, Bloco C, Quadra 14, Conquista Residencial Vile, Luziânia/GO, matriculado sob o no 213.538, no Cartório de Registro de Imóveis da 1o Circunscrição de Luziânia/GO, fora dado pelo executado em alienação fiduciária em seu favor para garantia de dívida de R$76.441,15 (setenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e um reais e quinze centavos), a ser paga em 360 (trezentos e sessenta) prestações mensais e sucessivas de R$ 403,34 (quatrocentos e três reais e trinta e quatro centavos), vencendo-se a primeira em 16.06.2017. Acentuara que detém a propriedade resolúvel do imóvel penhorado, não se afigurando cabível sua penhora e, sobretudo, sua alienação. Aduzira que, detendo o executado apenas a posse direta do bem, inviável o deferimento da expropriação do imóvel que lhe fora oferecido em garantia, haja vista que não é o executado titular do imóvel, sendo desprovida, portanto, de eficácia para satisfação da execução. Consignara que, devendo ser assegurada efetividade aos atos executórios, inviável que seja realizada a alienação determinada, pois titular do domínio resolução do imóvel, o que torna inócua a constrição, inclusive. Defendera que, portanto, deve a decisão que, preservando a penhora, determinara a alienação do imóvel, ser reformada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Caixa Econômica Federal – CEF, na condição de terceiro interessado, em face da decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial manejado pela agravada – Ouro Branco Empreendimentos Imobiliáiros Ltda. – em desfavor de Ezequiel de Alencar Oliveira, indeferira a pretensão que formulara almejando a desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que o bem, ainda que alienado fiduciariamente, pode ser objeto de penhora, devendo apenas ser promovida a intimação do credor fiduciário para que tenha ciência do ato constritivo. Pontuara o julgado, outrossim, que a penhora deve recair sobre o próprio imóvel, não sobejando possível a penhora dos direitos aquisitivos, porquanto a alienação judicial será do próprio bem e não dos direitos aquisitivos relativos ao imóvel. A seu turno, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, seja ratificada a medida e reformado o provimento para desconstituição da penhora. Consoante pontuado, almeja a agravante a reforma da decisão que indeferira a pretensão que formulara, como terceira interessada, credora fiduciária e detentora da propriedade resolúvel do imóvel apartamento no 101, Térreo, Bloco C, Quadra 14, Conquista Residencial Vile, Luziânia/GO, almejando a paralisação da alienação do imóvel nomeado. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Inicialmente convém ressaltar que, de conformidade com o que se infere dos autos, a constrição judicial determinada pela decisão guerreada recaíra diretamente sobre o imóvel individualizado que adquirira o executado com o importe mutuado, e não sobre os direitos derivados do ajuste que firmara junto à instituição financeira credora, ora agravante. É o que se infere do abaixo reproduzido[1]: “1. Defiro a penhora sobre o imóvel descrito na certidão de matrícula de ID: 64170935. A penhora deve ser feita do próprio imóvel, pois não faz sentido penhorar os denominados ‘direitos aquisitivos’, porquanto a alienação judicial recairá sobre o próprio bem, pois obviamente que não há como fazer a venda judicial de ‘direitos aquisitivos’ do bem. Corrobora com essa tese o disposto no art. 889, inciso V, do CPC, que assim dispõe: ‘Art. 889. Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência: (...) V - o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, quando a penhora recair sobre bens com tais gravames, caso não seja o credor, de qualquer modo, parte na execução’. Ora, não há no texto da lei palavras inúteis, e numa interpretação do dispositivo acima, importa em dizer que o bem, ainda que alienado fiduciariamente, pode ser objeto de penhora, bastando que haja a intimação do credor fiduciário, providência essa que será tomada por este Juízo. 2. Lavre-se termo de penhora. 3. Intime-se à CEF, alienante fiduciária do bem, para tomar conhecimento da penhora, na forma destacada acima (art. 889, V, do CPC).” Com efeito, a penhora na forma como determinada não afigura-se possível, muito menos a alienação na forma preconizada pelo provimento arrostado. De acordo com o disposto no art. 22 da Lei n. 9.514/1997, a alienação fiduciária “é negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel”. Nesses casos, a propriedade permanece com o credor fiduciário até o cumprimento das obrigações acordadas, ou seja, até o pagamento total do preço, podendo o devedor, a partir desse momento, exigir a outorga de escritura definitiva, nos moldes do art. 25 do mesmo diploma legal. Na hipótese, incide sobre o imóvel penhorado alienação fiduciária em garantia em favor da agravante, em razão de financiamento. Conforme pontuado, o alienante fiduciário, ao oferecer em garantia bem da sua propriedade, continua na posse direta da coisa, sendo sua propriedade indireta, ou seja, o domínio resolúvel, outorgada ao credor fiduciário até o adimplemento da obrigação garantida. Ante essa circunstância, o bem alienado fiduciariamente não pode ser penhorado para a satisfação de obrigação diversa daquela cujo adimplemento garante. A realização da obrigação, destarte, depende de eventual realização da garantia, ou, ainda, da alienação tão somente dos direitos penhorados, jamais do imóvel, pois não pertencente ao devedor fiduciário. Deve ser registrado que ainda não ocorrera a quitação das parcelas contratadas relativas ao financiamento, de modo que a propriedade fiduciária resolúvel permanece com a agravante, credora fiduciária. O devedor que integra angularidade passiva da execução manejada pelo agravado detém apenas a posse direta e o direito real de aquisição do bem, desde que adimplidas as obrigações que ensejaram a estipulação da garantia. Nesse sentido é o disposto no artigo 1.361 do Código Civil, in verbis: “Art. 1.361. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor. §1o Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro. §2o Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o devedor possuidor direto da coisa. §3o A propriedade superveniente, adquirida pelo devedor, torna eficaz, desde o arquivamento, a transferência da propriedade fiduciária.” Nesse contexto, o que se afiguraria possível seria a constrição judicial dos direitos detidos pelo executado sobre o imóvel que oferecera em garantia fiduciária das obrigações que assumira junto à agravante, credora fiduciária, e não a constrição do próprio imóvel, mormente porque efetivamente seu domínio resolúvel pertence à destinatária da garantia que representa até que haja a completa resolução das obrigações que garante. É que, frise-se o domínio pleno do imóvel não é detido pelo executado e, não tendo a agravante participado da relação jurídica processual da qual emergira o título executivo, não sobeja possível a penhora do imóvel pertencente à agravante como garantia de dívida de terceiros. Para tanto, afigura-se necessário aguardar a quitação da obrigação pelo devedor e a consequente resolução da propriedade fiduciária. A título ilustrativo deve ser registrado que o entendimento pretoriano que há muito se estratificara é no sentido de que, na forma do apregoado pelo artigo 835, inciso XIII, do estatuto processual, ressoa viável apenas a penhora de direito detido pelo executado decorrente de contrato de alienação fiduciária e não a penhora do próprio imóvel. É que, assumindo a obrigação de solver as prestações derivadas do contrato garantido por alienação fiduciária e tendo pago as parcelas vencidas, ao devedor fiduciário já remanesce saldo proveniente do que pagara após a eventual execução da garantia, e, outrossim, se quitado integralmente o empréstimo, a propriedade e posse do bem que representa a garantia restarão consolidadas em suas mãos. Emergindo das prestações solvidas direito materialmente aferível afigura-se viável, então, que, à míngua de outros bens e de acordo com o interesse manifestado pelo próprio credor, conquanto inócua a medida, sejam penhorados os direitos detidos pelo obrigado fiduciário no seio de execução que tem como objeto obrigação diversa da garantida fiduciariamente. Como é cediço, o alienante fiduciário, ao oferecer em garantia bem da sua propriedade, continua na posse direta da coisa, sendo sua propriedade indireta, ou seja, o domínio resolúvel, outorgada ao credor fiduciário até o adimplemento da obrigação garantida. Ante essa circunstância, o bem alienado fiduciariamente não pode ser penhorado para a satisfação de obrigação diversa daquela cujo adimplemento garante. Contudo, detendo o alienante fiduciário direitos sobre a coisa, vez que continua na sua posse e solve parcelas provenientes da obrigação que garante, são passíveis de constrição. Ora, o simples fato de o alienante fiduciário continuar na posse do bem e amortizar a obrigação garantida fiduciariamente lhe irradia direitos. Esses direitos, portanto, revestem-se de expressão pecuniária e são passíveis de constrição, consoante dispõe expressamente o artigo 835, inciso XIII, do CPC. Esse é o entendimento há muito firmado por essa egrégia Corte de Justiça sobre a matéria, consoante atestam os arestos adiante sumariados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMÓVEL GRAVADO COM ÔNUS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DO PRÓPRIO BEM. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. Viceja na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entendimento pela penhorabilidade dos direitos do Devedor/Fiduciante sobre o imóvel. Todavia, verifica-se que a pretensão da agravante, nos moldes em que deduzida na Primeira Instância e razões do recurso instrumental ora em análise, volta-se para a penhora do próprio imóvel gravado com ônus de alienação fiduciária (art. 11, IV, da Lei n.o 6.830/80), o que não se afigura possível. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão no 1198306, 07060064920198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 10/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de penhora sobre o imóvel indicado. 2. De acordo com o disposto no art. 22 da Lei n. 9.514/1997, a alienação fiduciária ‘é negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel’. 3. O domínio pleno do imóvel não é detido pela agravante e, não tendo os credores fiduciários participado da relação jurídica processual que deu origem ao título executivo, não cabe falar em penhora do imóvel a eles pertencente como garantia de dívida de terceiros. 4. Firmou-se o entendimento desta Corte no sentido de não se admitir a penhora sobre imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, mas tão somente dos direitos aquisitivos detidos pelo devedor fiduciante, uma vez que apenas o pagamento integral implica na desconstituição do gravame. 5. A decisão agravada deferiu a penhora do imóvel objeto dos autos, sem limitá-la aos direitos aquisitivos detidos pelo executado, o que viola os direitos dos credores fiduciários e contraria o entendimento deste Tribunal, razão pela qual merece reforma nesse ponto, reduzindo-se a constrição aos direitos aquisitivos. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1103060, 07057902520188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 20/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CIVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. IMÓVEL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA ELEVADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. (...) II - Inadmissível a penhora sobre imóvel com gravame de alienação fiduciária, visto que a propriedade não é do devedor, mas do credor fiduciário, art. 1.361 do CC; no entanto, é autorizada a penhora sobre os direitos aquisitivos do devedor, art. 835, inc. XII, do CPC. III - Na hipótese de julgamento de improcedência do pedido, em que não há condenação nem proveito econômico, e o valor da causa for muito elevado, a jurisprudência admite a fixação dos honorários mediante apreciação equitativa do Juiz, amparado no §8o do art. 85 do CPC, sob pena de a verba ser excessiva e desproporcional com os critérios dos incs. I a IV do §2o do mesmo artigo. V - Apelação parcialmente provida.” (Acórdão no 1081340, 20171310002916APC, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 20/3/2018. Pág.: 302/316) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Não é viável a penhora de imóvel gravado com alienação fiduciária. Todavia, inexiste óbice à penhora dos direitos advindos do contrato com alienação fiduciária, nos termos do art. 835, XII, do CPC. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 1184789, 07042033120198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no PJe: 12/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, ainda que a penhora houvesse se realizado de conformidade com o figurino legal, inviável a alienação, na forma como encaminhada. A penhora sobre bem gravado por alienação fiduciária alcança apenas os direitos aquisitivos detidos pelo obrigado fiduciário, ou seja, o equivalente ao que verter. Conseguintemente, inviável a expropriação do imóvel, pois seu domínio resolúvel pertence à credora fiduciária, tornando inviável que seja alienado em execução que lhe é estranha, pois implicaria expropriação de bem no bojo de processo executivo que lhe é alheio, a par de ser ignorada a garantia convencionada. Ajustada a penhora ao regramento legal, a alienação dos direitos constritos, que é improvável, deverá alcançar exclusivamente o equivalente ao pago, ou seja, o conhecido como “ágio”, ou, ainda, deverá o exequente aguardar eventual realização da garantia pela credora fiduciária e somente após a quitação da obrigação garantida aferir se subsistira saldo remanescente passível de lhe ser revertido. A penhora dos direitos aquisitivos, ressalve-se, carece de efetividade, mas, optando o credor pela penhora, à míngua de outro patrimônio, deve ser realizada. Alinhadas essas considerações e aferido que a penhora alcançara diretamente o próprio imóvel, objeto de alienação fiduciária em garantia e não os direitos decorrentes dos pagamentos realizados pelo devedor com o fim de saldar os créditos fomentados pela instituição financeira, e, ademais, não se afigurando viável a expropriação do bem que a representa proveniente de execução estranha à credora fiduciária, a argumentação formulada no agravo afigura-se revestida de relevância, conferindo plausibilidade ao direito invocado no pertinente à ilegitimidade da penhora. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pela agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo ativo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada, determinando a paralisação dos atos expropriatórios que têm como objeto o imóvel nomeado. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de junho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 71137449 - Pág. 1 (fl. 143) – ação principal.